Tribunal: TJDFT
Processo: 0009190-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009190-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 40477367, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos KATIA ALVES CESAR ARAUJO, KELLY SOUZA DE FARIA, LAERTE CEZAR TIMOTEO, LEANDRO TEIXEIRA, LECI FERREIRA DE ALMEIDA e LEDA REZENDE DE CASTRO haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 16029851, conforme ID(s) 9765519 - Pág. 9 e 9765537; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e, c) a expedição das competentes requisitórios em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 20941609. Não consta manifestação do DF sobre os pedidos do SINDIRETA. Passo ao saneamento do feito. As planilhas de custeio com as respectivas memórias de cálculos foram acostadas no ID: 9765537. A filiação ao sindicato de classe foi comprovada no ID: 9765519. As declarações de vínculo funcional foram acostadas no ID: 9765519. O ineditismo da demanda foi providenciado pelas cópias dos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal (fls. 529-530, 532-538, 540-541, 549-554, 556-557 e 559-560/PDF). Foi constatada divergência no sobrenome da substituída LEDA REZENDE GUIMARÃES (LEDA REZENDE DE CASTRO). As fichas financeiras dos substituídos processualmente não foram localizadas. Providencie o SINDIRETA a regularização dos vícios ora apontados. I. Brasília, 12 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador